Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727292-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução interpostos por Chrisvaldo Santos Monteiro de Almeida sem, no entanto, atribuir-lhes efeito suspensivo. O embargante/agravante alega que: 1) “para se discutir matéria oriunda de cheque pré-datado que não estava autorizado a circular, que foi depositado antes da data prevista para compensação e com suspeita de nulidade absoluta ante a incidência de plausibilidade de direito e juízo de verossimilhança nem sempre é obrigatória a penhora, depósito ou caução;” 2) não houve qualquer transação mercantil entre a empresa exequente e o agravante, tendo sido emitido o cheque em favor do Sr. Fernando Magalhães Rosa Isoni com a pretensão de suspender restrições provocadas pela empresa MRFC Engenharia e Consultoria Ltda.; 3) o cheque não foi emitido para garantir dívida e não tinha autorização para circular, seja em nome da MRCF ou da LS &amp; M, o que levou à sustação do título; 4) não foi apresentado o verso do cheque, onde poderia ser verificada a sustação, a data pré-datada e em nome de quem foi depositado; 5) o cheque nunca foi depositado em nome da exequente, LS &amp; M Assessoria Ltda; 6) o cheque foi depositado antes de 20/08/2013 e a execução somente foi proposta em 01/04/2019, sendo necessária a discussão da causa debendi. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, bem como o imediato levantamento das constrições realizadas, notadamente o desbloqueio das contas bancárias e devolução dos numerários bloqueados. É o breve relato. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de levantamento das constrições realizadas, em razão da verificação, mediante consulta processual realizada nesta data, de que a discussão a respeito da impossibilidade de bloqueio está ocorrendo no primeiro grau de jurisdição, não existindo, ainda, provimento judicial a esse respeito. Também não vislumbro a probabilidade do direito do agravante, uma vez que o artigo 919 §2o do CPC/2015 dispõe que: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, em juízo de cognição sumária, além da execução não estar garantida, não vislumbro presentes os requisitos para concessão de tutela provisória a justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo a quo a presente decisão. Intime-se a agravada a apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator